Tribunal: TJPA
Processo: 0139687-64.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0139687-64.2015.8.14.0013

APELANTE: CLEIDIANE MARIA SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, e no art. 349-A c/c art. 14, II, do CP, à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado.

2.

Defesa suscita prescrição quanto ao crime do art. 349-A, do CP, nulidade por quebra da cadeia de custódia e do laudo toxicológico, absolvição ou desclassificação para porte para consumo próprio, aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 349-A c/c art. 14, II, do CP;

(II) saber se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova pericial;

(III) saber se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(IV) saber se a dosimetria comporta redimensionamento, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 349-A c/c art. 14, II, do CP, considerado o lapso temporal superior a 3 anos entre o fato e o recebimento da denúncia, impondo-se a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou demonstrada, inexistindo comprovação de adulteração ou prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o art. 563, do CPP.

6. Materialidade e autoria do crime de tráfico comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, corroborados pela confissão extrajudicial da recorrente quanto à destinação da droga a terceiro para ingresso em estabelecimento prisional.

7. Inviável a desclassificação para porte para consumo próprio ou o reconhecimento da atipicidade material, diante das circunstâncias da apreensão e da destinação a terceiros.

8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com compensação integral com a agravante da reincidência, redimensionando-se a pena definitiva para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Inaplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade, ainda que sobrevenha sentença condenatória.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto ou adulteração da prova.

3. A confissão extrajudicial utilizada como fundamento da condenação autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, admitida sua compensação com a reincidência.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, 107, IV, 109, VI, e 349-A; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0139687-64.2015.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RECORRENTE: CLEIDIANE MARIA SOUSA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEIDIANE MARIA SOUSA DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (8 anos e 9 meses, reclusão e 875 dias multa) e no art. 349-A c/c 14, inciso II, do CP (2 meses e 10 dias de detenção), fixando reprimendas distintas para cada delito, em regime inicial fechado, além de pena de multa. (ID 32952639).

Segundo a denúncia, no dia 22.11.2015, por volta das 02:00 horas, nas imediações do Presídio CRCAP, no município de Capanema, a Recorrente teria sido abordada por guarnição da Polícia Militar em atitude suspeita, trazendo consigo sacola contendo aparelhos celulares e acessórios, além de substâncias entorpecentes, havendo registro de que, em sede policial, teria informado que o material seria destinado à entrega a terceiro para repasse ao interior da unidade prisional. (ID 32952611).

Consta, ainda, que em audiência realizada em 26.08.2021, o Juízo de origem, ao reorganizar a marcha processual, reconheceu expressamente a prescrição do crime do art. 349-A c/c. art. 14, inciso II, do CP, declarando extinta a punibilidade da Recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, permanecendo o feito suspenso tão somente quanto à imputação do art. 33, da Lei nº 11.343.2006. (ID 32952618).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em preliminar, a necessidade de reafirmação da extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 349-A, do CP, em razão da prescrição já declarada em primeiro grau, e, no mérito, suscita quebra da cadeia de custódia e inadmissibilidade das provas, nulidade concernente ao laudo toxicológico, requer absolvição por insuficiência probatória, além de postular, subsidiariamente, teses de atipicidade material, desclassificação para porte para consumo próprio e redimensionamento da dosimetria, inclusive quanto à pena de multa e ao reconhecimento da atenuante da confissão em sede policial e a causa de diminuição prevista no § 4°, do art. 33, da lei n. 11.343/04, com redução de pena em seu grau máximo. (ID 32952645).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos defensivos, sustenta a higidez do conjunto probatório e a correção da valoração judicial, pugnando pela manutenção da condenação quanto ao tráfico e, quanto ao crime do art. 349-A, do CP, requerendo que seja reconhecida, de forma definitiva, a extinção da punibilidade, por prescrição, nos termos já assentados na origem. (ID 32952650).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, enfrentando os pontos devolvidos e consignando, no panorama processual e recursal, a incidência da prescrição quanto ao art. 349-A, do CP, bem como a suficiência probatória e a adequação da dosimetria aplicada ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343.2006. (ID 34208710).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por CLEIDIANE MARIA SOUSA DA SILVA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 349-A, DO CP

A denúncia imputou à Recorrente a prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 349-A c/c art. 14, II, do CP, relativamente a fatos ocorridos em 22 de novembro de 2015, conforme se extrai da peça acusatória acostada aos autos.

Consoante narrado nas razões recursais, o próprio Juízo de origem, em decisão proferida no curso do processo (ID 32918833), reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição quanto ao delito de favorecimento real tentado, consignando que, considerada a pena máxima abstratamente cominada (08 meses, na forma tentada), incide o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do CP, declarando extinta a punibilidade nos termos do art. 107, IV, do CP.

Não obstante tal reconhecimento expresso, a sentença recorrida voltou a condenar a Recorrente também pelo crime do art. 349-A c/c art. 14, II, do CP, fixando pena definitiva de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, conforme se observa do
decisum
condenatório.

Ocorre que, à luz do art. 107, IV, do CP, uma vez reconhecida a prescrição, opera-se a extinção da punibilidade, constituindo matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Considerando que o fato imputado ocorreu em 22/11/2015 e que a denúncia somente foi recebida em 18/01/2019, ultrapassado o lapso prescricional de 3 anos aplicável à espécie, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito previsto no art. 349-A c/c art. 14, II, do CP, com a consequente extinção da punibilidade.

Acolho
, pois, a preliminar defensiva nesse ponto.

DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa sustenta nulidade das provas periciais por suposta violação à cadeia de custódia, bem como irregularidade na juntada do laudo toxicológico.

Todavia,
não assiste razão
à Recorrente.

O laudo toxicológico definitivo nº 2015.02.001814-QUI descreve minuciosamente o material recebido, a forma de acondicionamento, a pesagem, os exames realizados e a conclusão pericial, atestando resultado positivo para Cannabis sativa L. e para substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina (cocaína).

O parecer da Procuradoria de Justiça igualmente reproduz o conteúdo técnico do laudo, demonstrando a regularidade da requisição, do exame e da devolução do material remanescente à autoridade solicitante.

Ademais, nos termos do art. 563, do CPP, consagra-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

No presente caso, a DEFESA limita-se a suscitar tese abstrata de inobservância procedimental, sem apontar, de forma específica, qual teria sido o vício efetivo na preservação do vestígio ou qual prejuízo concreto teria suportado.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que a quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade quando evidenciada adulteração ou comprometimento da prova, bem como gerar prejuízo concreto à Defesa, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“(...)
A ausência de prejuízo concreto à Defesa do agravante impede eventual anulação da prova pericial, pois o perito e os policiais responsáveis gozam de fé pública, inexistindo indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido
. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade automática da prova quando preservada sua idoneidade.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de evitar reiteração criminosa. 2.
Alegações de quebra da cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto, não são suficientes para que se reconheça eventual nulidade da prova pericial, especialmente se inexistirem indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido
". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, e 40, V; CPP, arts. 158-D, §§ 4º e 5º, 158-A e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 2 .511.249/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/10/2024.

(STJ - AgRg no RHC: 208156 MT 2024/0447719-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.
2.
Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares".
3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo ou comprometimento da integridade da prova pericial,
rejeito a preliminar
de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia.

DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO.

No que tange à alegada nulidade do laudo toxicológico por ter sido juntado pelo Juízo, a tese
não procede
.

O laudo definitivo nº 2015.02.001814-QUI foi elaborado por perita oficial, mediante requisição da autoridade policial, descrevendo o material apreendido, os exames realizados e concluindo pela presença de maconha e cocaína. Trata-se, portanto, de prova técnica regularmente produzida na fase investigatória, e não de prova criada de ofício pelo magistrado.

A eventual juntada posterior do documento aos autos não implica nulidade, pois não houve inovação probatória, mas apenas formalização de elemento técnico já existente. Ademais, foi assegurado o contraditório, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

A sentença, inclusive, não se fundamentou exclusivamente no laudo, mas também nos demais elementos probatórios colhidos sob contraditório.

Assim, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 22 de novembro de 2015, por volta das 02h00, nas proximidades do Presídio CRCAP, a Recorrente foi abordada por policiais militares portando diversos aparelhos celulares, chips, carregadores, cabos USB, isqueiros e substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como maconha e cocaína, destinadas à entrega a terceiro para ingresso no estabelecimento prisional.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de constatação e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 10,23g da droga ilícita conhecida como “cocaína” (ID 31343679).

A autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ALYSON KEISON PEREIRA LEANDRO e JESSÉ BERNADETE DE MOURA, ouvidos em juízo, que relataram a abordagem da Recorrente em atitude suspeita nas imediações do estabelecimento prisional, trazendo consigo os objetos e a droga descrita na denúncia, conforme registrado na sentença.

Em sede policial, a própria Recorrente confessou que entregaria a substância entorpecente e os objetos a indivíduo que trabalhava na obra da unidade prisional, para posterior repasse a detento, conforme relatado pelos policiais em juízo.

A alegação de atipicidade da conduta ou de porte para consumo próprio não se sustenta diante do conjunto fático-probatório.

A caracterização do uso próprio exige prova segura de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, consideradas as circunstâncias do fato.

No presente caso, a Recorrente foi abordada de madrugada, nas imediações de estabelecimento prisional, portando droga, diversos aparelhos celulares e acessórios destinados ao ingresso no cárcere. Além disso, a própria Recorrente confessou que entregaria a droga a terceiro para repasse a detento, circunstância incompatível com consumo próprio.

Ademais, os depoimentos policiais foram firmes e coerentes, não havendo qualquer elemento indicativo de dependência química.

Também não se aplica o princípio da insignificância, haja vista a natureza do delito de tráfico de drogas, de perigo abstrato, e a expressiva quantidade de substância ilícita.

Diante do conjunto probatório, resta evidenciada a destinação a terceiros, mantendo-se a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e natureza da droga apreendida), estabelecendo pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e750 dias multa, posteriormente majorada pela agravante da reincidência em 1/6, alcançando 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias multa.

A defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Dos autos extrai-se que a Recorrente, em sede policial, confessou a prática delitiva, detalhando a destinação da droga e dos objetos.

Assim, tem-se que a confissão, ainda que extrajudicial, quando utilizada como elemento de convicção para a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena:

Na primeira fase, a sentença reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e natureza da droga apreendida), fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal, critério que se mantém, porquanto devidamente fundamentado.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, majorando-se a pena em 1/6, alcançando 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Contudo, verifica-se que a Recorrente confessou a prática delitiva em sede policial, sendo tal elemento valorado para formação do convencimento condenatório, o que impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Assim, procedo à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ambas preponderantes, neutralizando-se seus efeitos.

Desse modo, a pena intermediária retorna ao patamar da pena-base, fixando-se em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ressalte-se, ainda, que não há falar em incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois a Recorrente é reincidente, circunstância que afasta objetivamente o requisito da primariedade e dos bons antecedentes, exigidos cumulativamente pelo dispositivo legal. Assim, acertadamente o Juízo
a quo
deixou de reconhecer o chamado tráfico privilegiado.

Mantém-se, igualmente, o regime inicial fechado, considerado o
quantum
da pena fixada e a reincidência da Recorrente, inexistindo reparo quanto aos demais critérios estabelecidos na sentença.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a) reconhecer a extinção da punibilidade da Recorrente quanto ao crime previsto no art. 349-A c/c art. 14, II, do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva;

b) reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aplicada pelo crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na segunda fase da dosimetria, procedendo-se ao redimensionamento da pena; mantendo, no mais, a condenação pelos demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026